Tribunal: TJMT
Processo: 1045190-62.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045190-62.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS RAMOS RODRIGUES - CPF: 136.649.728-72 (AGRAVANTE), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – APLICABILIDADE DO DECRETO 1986/2013- AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI SOBRE O ASSUNTO- DESPROVIMENTO.

Em face a ausência de legislação em sentido estrito a instituir tal prazo prescricional/decadencial intercorrente no processo administrativo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por J
OSE CARLOS RAMOS RODRIGUES e
m face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de Apelação para afastar a sentença, julgando improcedente a exceção e pre-executividade determinando o retorno dos autos para regular processamento na instância de origem.

O Agravante alega que “n
a hipótese, a execução fiscal versa não sobre débito tributário, porquanto como se infere do próprio conceito legal, dado pelo art. 30 do CTN, tributo é figura que não se confunde com a multa, por não constituir sanção por ato ilícito. A multa, então, é sanção e, como tal, permite a aplicação do princípio da não perpetuidade da pena.”

Destaca que
embora, não se trate de crédito tributário ainda assim tem aplicação o lapso prescricional de cinco anos, a atual legislação e a jurisprudência assim tem entendido, hoje temos a existência do Decreto Estadual nº 1.986/2013 no presente caso, em substituição ao Decreto-Lei nº 20.910/1932, vigente à época da lavratura do auto de infração (14.04.2009) que aplicava com base no Princípio da Simetria, pela incidência da analogia com o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto no 20.910/93.

Assevera que
para a cobrança de débitos da Fazenda, o particular dispõe de cinco anos, nada mais natural que o Poder Público disponha do mesmo prazo para a cobrança de seus créditos. A respeito do tema, confira-se os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que é
forçoso concluir que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em total simetria com a legislação que regulamenta a matéria, com os princípios constitucionais e com a jurisprudência pátria, e inclusive com o direito comparado, eis que, decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a cientificação válida do autuado e a emissão de decisão administrativa de primeiro grau, a declaração da prescrição é medida que se impõe, razão pela qual merece ser mantida incólume por este C. Tribunal Revisor .

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer a retratação da r. decisão monocrática para que seja proferido novo julgamento do processo.

Contrarrazões (id. 191538176).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo interno interposto por PAULO MIRACHI em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de Apelação para afastar a sentença que decreto a prescrição da pretensão punitiva do crédito, determinando o retorno dos autos para regular processamento na instância de origem.

Defende que imposto deve ser reconhecida a vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013, em respeito ao razoável duração do processo estampado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravado, para manter incólume a sentença de primeira instância que declarou a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual.

O decisum impugnado deu provimento ao Apelo, para afastar a prescrição, amparando-se nos seguintes fundamentos:

(...)

A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, tem incidência sobre o processo administrativo, bem como visa evitar a paralisação injustificada do seu curso regular.

De início, convém esclarecer o conceito de “prescrição”, diferenciando-o do conceito de “decadência”. Sobre o tema, assim dispõe o Código Civil:

Art. 189. “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Prescrição, de acordo com Clóvis Beviláqua, “é a perda da ação atribuída a um direito e de toda sua capacidade defensiva, por causa ao não-uso delas, em um determinado espaço de tempo.”

Em outras palavras, trata-se da perda da pretensão de um direito subjetivo, ou seja, perda do direito de ação. Assim, o que se extingue é a pretensão e não o direito em si.

A decadência (prevista nos artigos do Código Civil/2002), é a perda efetiva de um direito que não foi requerido no prazo legal.

Como se vê, ambos os institutos jurídicos – prescrição e decadência – limitam, no tempo, a atuação dos sujeitos, objetivando prevenir a inércia por parte dos interessados, dando maior estabilidade e segurança para as relações jurídicas.

Em outros votos de minha relatoria, eu vinha entendendo, com base na legislação e na jurisprudência desta Corte, pela existência de 3 (três) tipos de “prescrição” a incidir sobre o processo administrativo ambiental, no âmbito do Estado de Mato Grosso:

1 – a prescrição administrativa ou prescrição para constituição do crédito (quinquenal), também chamada pelo STJ de “decadência” – aplicada para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente – previsão no art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e agora no art. 20, caput, do recente Decreto Estadual nº 1.436/2022;

2 – a prescrição intercorrente (trienal) – a incidir sobre o feito administrativo paralisado há mais de 3 (três) anos – previsão no art. 19, §2º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e agora no art. 20, §2º do recente Decreto Estadual nº 1.436/2022;

3 – prescrição para cobrança do crédito (quinquenal) – a incidir sobre a ação da Administração para cobrar o crédito já constituído – previsão no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

No entanto, ao melhor estudar e me aprofundar sobre o tema, verifico que há situação impeditiva do reconhecimento da existência das duas primeiras – prescrição administrativa (decadência) e prescrição intercorrente –, diante do fato da sua criação ter se dado por meio de Decreto Estadual e não por meio de Lei, em sentido estrito.

De acordo com a Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

II - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, inclusive, (sic.) nos casos de aumentos salariais;

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; (grifou-se).

Como se vê, a exemplo da Constituição Federal (art. 84), a Constituição Estadual possibilitou que o Governador expedisse decretos e regulamentos para fiel execução das leis.

É notório que o decreto se trata de ato administrativo de competência do chefe do Poder Executivo e tem como primordial objetivo a regulamentação de lei anteriormente existente, criando normas específicas para fazer cumprir uma norma jurídica mais geral.

Assim dispõe Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, em sua obra “Princípios gerais de Direito Administrativo” (2010, p. 373):

“A lei o regulamento, na verdade, distinguem-se sob o aspecto material e formal. Segundo a matéria, a diferença está em que a lei inova originariamente na ordem jurídica, enquanto o regulamento não a altera. Isso é verdade tanto par o regulamento executivo, que desenvolve a lei para efeito de sua aplicação, como para o regulamento autorizado ou delegado, porquanto a modificação da ordem jurídica, que resulta dos seus preceitos expressos, deve já estar virtualmente contida nas disposições programáticas, que lhe dão habilitação legislativa. Destarte, a inovação originária da ordem jurídica é da lei, e não dele.” (grifou-se).

Nesta toada, seguindo o entendimento de que apenas a lei pode inovar da ordem jurídica, a matéria, em nível federal foi regulada por meio de lei ordinária. Trata-se da Lei Federal n. 9.873/1999, ocorre que a norma é taxativa no sentido de que tais prescrições valem para a “Administração Pública Federal”, ou seja, para a União e suas entidades (ex. IBAMA).

Partindo desta norma e a partir das discussões que ocorreram em diversos Estados, o STJ firmou o entendimento, agora pacífico, embora a norma já assim o indicasse, de que a Lei n. 9.873/1999 não pode ser aplicada para os Estados e Municípios, uma vez que se trata de norma federal (aplicação para a União e suas entidades) e não nacional (aplicação para todo o país).

O mencionado entendimento tem sido aplicado por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União. (...) (N.U 0003151-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifou-se).

Ora, se a lei federal foi redigida apenas para o processo administrativo federal, não podendo ser aplicada no âmbito estadual, é necessário, por óbvio, que haja regramento específico no âmbito estadual, até mesmo porque, conforme o texto constitucional, o Direito Ambiental é matéria de competência concorrente entre os entes federativos (art. 24, VI. VII e VIII, CF), lembrando, ainda, que em tal matéria, em caso de “colisão” ou “lacuna”, deve preponderar a máxima “in dubio pro natura” (ou seja, sem possibilidade de analogia in malam partem do meio ambiente).

No Estado de Mato Grosso, tal regramento, diferentemente do nível federal, se deu por decreto e nunca por lei. Trata-se do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19), recentemente revogado e substituído pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022 (art. 20).

Compulsando as duas leis mencionadas – Lei Estadual n. 7.692/2002 (regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) e Lei Complementar n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), verifico que em nenhuma delas há previsão de prazo prescricional no processo administrativo ambiental, diferentemente, repiso, do que ocorre no âmbito da União.

Dessa forma, é notório que ambos os Decretos inovaram na ordem jurídica, trazendo hipótese de prescrição jamais previstas em qualquer lei estadual.

Assim, em não havendo legislação estadual específica (lei em sentido estrito) sobre a matéria, a única norma a viger é o Decreto n. 20.910/1932 (prescrição quinquenal – cobrança do crédito), uma vez que este possui abrangência nacional (no artigo 1º menciona expressamente os Estados e os Municípios).

No Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais foi esta a conclusão em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA - ÂMBITO ESTADUAL - NECESSIDADE DE REGRAMENTO LEGAL ESPECÍFICO - RESP Nº 111.257/SP - PRESCRIÇÃO AFASTADA. - A Lei nº 9.873/99 se aplica somente nas ações administrativas, punitivas, desenvolvidas no plano da Administração Federal, direta ou indireta. (RESP Nº 111.257/SP) - A prescrição da cobrança de multa administrativa aplicada em razão de infração ambiental é de 5 (cinco) anos e apenas começa a correr após o encerramento do Processo Administrativo que a perfectibiliza, com a constituição efetiva do crédito em favor do Poder Público, diante da ausência de qualquer previsão legal a respeito da prescrição intercorrente para o âmbito estadual. - Sem norma que regulamente a prescrição intercorrente no âmbito estadual e não transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos contados do término do processo administrativo até o ajuizamento da Execução Fiscal, não ocorrida a prescrição alegada em exceção de pré-executividade. (Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.100224-1/001 1002258-94.2021.8.13.0000 (1). 7ª Câmara Cível. Rela. Desa. Alice Birchal. Data de julgamento: 13/09/2022.

Assim, por se tratar de matéria que restringe direitos e impõe deveres, é de ordem pública e de natureza processual, razão pela qual não tenho dúvidas que a sua criação só pode ser por lei, em sentido estrito.

Importante repisar, apenas a título de reforço argumentativo, que a tese firmada no Tema 324 do STJ (já mencionado em outro trecho de voto) – É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa – não se aplica aos Estados, uma vez que tratava de processo administrativo federal (perante o IBAMA) e, portanto, com aplicação da legislação federal, o que não é o caso destes autos.

Após estas considerações doutrinárias, legais e jurisprudenciais, convém retornar os olhos para o caso concreto em análise.

Compulsando os autos, verifica-se que a lavratura do Auto de Infração n. 118.098, foi homologado pela decisão administrativa em 04.08.2017 sendo proposta a execução fiscal em 14/09/2020, com despacho de citação em 13/10/2020 de modo que não transcorreu o lapso prescricional entre a constituição definitiva previsto no Decreto 20.910.

Destarte, conforme fundamentação supra, estou convicta que a sentença vergastada merece reforma, face a ausência de legislação em sentido estrito a instituir tal prazo prescricional/decadencial intercorrente no processo administrativo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para afastar a sentença, julgando improcedente a exceção e pre-executividade determinando o retorno dos autos para regular processamento na instância de origem.(id. 179833179)

Frise-se que embora exista sob a minha relatoria uma discussão instaurada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a respeito da divergência de entendimento nesta e. Corte, quanto à aplicabilidade e incidência do Decreto Estadual n. 1.986/2013, todavia, ainda não houve qualquer conclusão do julgamento sobre o assunto, razão pela qual mantenho meu posicionamento sobre o tema.

Portanto, verifico que não há fato novo que justifique a alteração do entendimento sobre a questão.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024